Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-22.2020.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002552-22.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO CEZAR TAQUES 53764250100 - CNPJ: 15.138.912/0001-00 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), PAULO CEZAR TAQUES - CPF: 537.642.501-00 (RECORRENTE), MARCELO DO CARMO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 023.861.841-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, §4o DA LEI No 9.009/95. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob fundamento de inexistência de bens penhoráveis, sem a intimação prévia do exequente e sem a realização de todas as diligências cabíveis para a localização de bens do devedor.

No caso concreto, restou comprovado que houve apenas uma tentativa de bloqueio por meio do sistema Sisbajud.

A extinção de processos executivos por ausência de bens penhoráveis deve ser medida excepcional, somente adotada após o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização de bens do executado, incluindo consultas aos sistemas informatizados disponíveis, como SISBAJUD na modalidade "teimosinha", RENAJUD e INFOJUD.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou extinta a execução por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, §4o da Lei 9.009/95.

A parte Recorrente requer a reforma da sentença que extinguiu o processo, sob a alegação de que não houve qualquer intimação para indicar bens, sendo surpreendido com a extinção do feito.

Aponta que houve negativa do juízo de primeiro grau em realizar novas pesquisas para a realização de penhora, bem como não houve intimação dos resultados obtidos.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em junho de 2020.

O exequente pugnou pela pesquisa junto aos Sistemas Sisbajud e Renajud. Todavia, embora conste nos autos decisão deferindo o pedido de penhora online, não foram juntados os respectivos extratos, bem como se verifica que a pesquisa por meio do Sistema Renajud não foi realizada, visto que os dados do executado não foram inseridos de forma correta, conforme consta no documento de id. 260404172.

Além disso, observa-se que o exequente requereu o bloqueio de valores na modalidade “teimosinha”, o que não foi apreciado pelo Juízo, sendo o feito extinto de forma prematura e sem qualquer intimação oportunizando ao exequente a indicação de bens penhoráveis.

Assim, constata-se que não foram esgotadas as diligências cabíveis para a localização de bens do devedor, especialmente consultas aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, como SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD.

É certo que a extinção de processos executivos por ausência de bens penhoráveis deve ser medida excepcional, somente adotada após o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização de bens do executado.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistemas “BACENJUD”, “RENAJUD” e “INFOJUD”, restando ausente as buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis.

(N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ante a inexistência de bens penhoráveis. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, argumentando que não foram esgotadas todas as diligências cabíveis para a localização de bens do devedor. O executado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis foi prematura; e (ii) determinar se o retorno dos autos à origem é necessário para a realização de diligências complementares visando à localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis deve ser medida excepcional, conforme o artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, e somente pode ocorrer após o esgotamento de todas as diligências disponíveis para localização de bens, como consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros instrumentos informatizados à disposição do Poder Judiciário.

O princípio da efetividade da tutela jurisdicional impõe ao magistrado a adoção de todas as medidas possíveis para satisfazer o crédito do exequente, evitando a extinção prematura do processo.

Precedentes jurisprudenciais reiteram que a extinção do cumprimento de sentença sem o exaurimento das diligências viola o direito do credor e configura cerceamento de defesa, devendo ser anulada para permitir a continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis somente pode ocorrer após o esgotamento de todas as diligências judiciais e extrajudiciais disponíveis para localização de bens do devedor.

A adoção de medidas para satisfazer o crédito do exequente é exigência do princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 11.11.2024, DJE 18.11.2024; N.U 1021225-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 07.11.2024, DJE 08.11.2024.

(N.U 1041328-95.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam realizadas as diligências necessárias à localização de bens do devedor, tais como consultas ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e quaisquer outros mecanismos disponíveis.

Ante o Exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento,
para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025